Tribunal: TJSP
Processo: 1027420-36.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS MORAIS DIFUSOS – ESTACIONAR EM VAGA DESTINADA A DEFICIENTE E IDOSO.
Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual objetivando o pagamento de indenização por danos morais difusos por condutor que estacionou em vaga devidamente sinalizada como de uso da pessoa com deficiência ou pessoa idosa.
Sentença que julgou o feito improcedente, nos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS MORAIS DIFUSOS – ESTACIONAR EM VAGA DESTINADA A DEFICIENTE E IDOSO.
Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual objetivando o pagamento de indenização por danos morais difusos por condutor que estacionou em vaga devidamente sinalizada como de uso da pessoa com deficiência ou pessoa idosa.
Sentença que julgou o feito improcedente, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
MÉRITO – Ausência de previsão legal para pagamento de indenização por danos morais difusos por aquele que estaciona em vaga destinada a pessoa com deficiência e pessoa idosa – Argumento de que as penalidades administrativas não estão se mostrando suficientes para coibir a conduta que não é suficiente a ensejar a aplicação de penalidade sem previsão legal – Competência do Poder Legislativo – Não comprovação de abalo concreto à ordem coletiva surgido da conduta reprovável do autor – Precedentes deste Tribunal.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.